Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720068-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA APELADO: DECIO VALDARNINI D E S P A C H O Nos termos da norma inscrita no parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, considerada a ausência de preparo recursal, intimem-se as apelantes, “na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, ou para comprovar, com respaldo em contabilidade formal, a condição de hipossuficiência, haja vista que a eventual existência de demandas diversas em desfavor delas não justifica o deferimento do pleito de assistência judiciária gratuita. Publique-se. Brasília, de maio de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora